Tribunal: TJPA
Processo: 0017406-72.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I, CP ? PENA DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de Entrega. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima em sede policial, confirmadas em juízo pelos depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO ? Impossibilidade. A autoria e materialidade em relação ao crime de roubo foram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como desclassificar o delito, face a grave ameaça exercida contra a vítima. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ALEX MARÇAL VASCONCELOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017406-72.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão e Auto de Entrega. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima em sede policial, confirmadas em juízo pelos depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - Impossibilidade. A autoria e materialidade em relação ao crime de roubo foram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como desclassificar o delito, face a grave ameaça exercida contra a vítima.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência. Em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ALEX MARÇAL VASCONCELOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017406-72.2016.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ALEX MARÇAL VASCONCELOS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 22 de julho de 2016, o ora denunciado Alex Marçal Vasconcelos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma tipo faca, tomou de assalto a vítima Nilziele de Souza Ferreira Farias, lhe subtraindo um aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Alex Marçal Vasconcelos, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, do CP, tendo fixado a pena em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente requer a desclassificação para o delito de furto ou fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reformada a pena base.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para reformar a valoração das circunstâncias judiciais quanto a culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias, consequências e conduta social, mantendo o
quantum
aplicado.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente requer a desclassificação para o delito de furto ou fixação da pena base no mínimo legal.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 26 do apenso) e Auto de entrega (fl. 27 do apenso).

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, produzido na fase policial, corroborado pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima NILZIELE DE SOUZA FERREIRA FARIAS (fl. 05), narrou que desceu de um ônibus coletivo, em frente ao hotel Sagres, quando foi abordada pelo apelante, que mediante ameaça, anunciou assalto. Que de posse do seu aparelho celular, se evadiu, sendo socorrida por um homem. Que posteriormente, policiais militares saíram em perseguição do apelante, tendo o capturado de posse do celular, sendo que reconheceu o apelante inequivocamente como sendo autor do delito que foi vítima.

Em juízo, os policiais militares Marcel de Jesus Duarte Wanzeler e Frank Costa de Jesus, que efetivaram a prisão em flagrante do apelante, confirmaram a versão da vítima, aduzindo que o mesmo foi capturado ainda de posse do celular da vítima, que o reconheceu como sendo autor do crime de roubo.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal em relação a absolvição do apelante da condenação quanto ao crime de roubo, tampouco desclassificar para o delito de furto, já que a ação teve violência e grave ameaça, conforme relatado pela vítima. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual forma não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que o juízo considerou como negativas as circunstâncias judiciais referentes a conduta social, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual fixou a pena base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, restado em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.

Na segunda fase reconheceu a agravante da reincidência, artigo 61, I, do CP, em 06 (seis) meses, passando a reprimenda para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. E na terceira fase mantem-se a causa de aumento referente ao emprego de arma, majorando em 1/3, restando a reprimenda em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data venha
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA